Tribunal: TJDFT
Processo: 0705269-37.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DE AGENTES POLICIAIS E IMAGENS DE VÍDEO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 155, § 1o, do Código Penal. A Defesa requer a absolvição por ausência de provas quanto à autoria delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a condenação deve ser mantida ou se é caso de absolvição por insuficiência probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva está comprovada por boletim de ocorrência, relatório policial, arquivos de mídia e prova testemunhal.
4. A autoria está demonstrada por imagens de CFTV que flagraram o veículo Ford/Fiesta, de uso do réu, sendo utilizado na empreitada criminosa, bem como por relatório policial detalhado e pelo depoimento do agente policial prestado em juízo, sendo inviável o acolhimento do pedido absolutório.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 77, 155, § 1o, e § 4o, IV; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1976320, 0743484-20.2021.8.07.0001, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06.03.2025, DJe 18.03.2025.